Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724647-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: J &amp; E COMERCIO DE CARNES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701243-55.2022.8.07.0014, movida em desfavor de J &amp; E COMÉRCIO DE CARNES LTDA, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 131037849). Nas razões (ID 37638112), relata tratar a demanda originária de execução de título extrajudicial instruída com duplicatas eletrônicas (boletos bancários). Sustenta ter esta Corte pacificado o entendimento de ser a duplicata virtual aceita, desde que apresentado o boleto, nota fiscal e comprovante de recebimento de mercadoria. Aduz ter colacionado todos os referidos documentos, razão pela qual as duplicatas devem ser consideradas título executivo. Assevera que o atendimento da decisão implica em conversão da execução em monitória, com rito mais complexo e lento. Alega ter ocorrido a mitigação do princípio da cartularidade com o avanço da tecnologia e consequente flexibilização do artigo 784 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID 37638116). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão proferida em sede de execução. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. No caso em tela, evidencia-se o risco de dano ao agravante, porquanto o juízo de origem o admoestou sobre a pena de indeferimento da petição na hipótese de não cumprimento da determinação. Verifico, ainda, a presença da plausibilidade do direito, haja vista que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação, comprovante de entrega da mercadoria ou prestação de serviço e nota fiscal são documentos hábeis a embasar a execução. Confira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL REPRESENTADA POR BOLETO BANCÁRIO SUBMETIDO A PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRESENÇA. EXEQUIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXECUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com o avanço tecnológico e a informatização dos negócios mercantis, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de admitir a execução da chamada duplicata virtual, que, embora não possua existência física, pode ser representada por boleto bancário submetido a protesto por indicação, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97, acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço, cumprindo, assim, os requisitos de exequibilidade previstos no artigo art. 15, II e § 2o, da Lei no 5.474/1968. 2. Constatado, no caso dos autos, que a execução está lastreada em duplicata virtual que cumpre tais requisitos, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial, desde que sejam pagas as custas processuais, conforme determinação contida na r. decisão agravada e que não foi objeto do Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1342927, 07000680520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Portanto, prudente, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo a fim de se evitar o indeferimento da inicial e a extinção do processo, o que esvaziaria o presente agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator